Tribunal: TJDFT
Processo: 0737345-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CARREIRA DE ASSISTENCIA PÚBLICA À SAUDE –GRATIFICACAO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB – TÉCNICA DE ENFERMAGEM – ATENDIMENTO DOMICILIAR – ATIVIDADE PRÓPRIA DE ACÃO BÁSICA DE SAÚDE. ENUNCIADO N. 27 DA TURMA DE UNIFICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal buscando a reforma da sentença que reconheceu o direito da autora à percepção da GAB, bem como determinou o seu pagamento retroativo, limitado ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.
2. A Gratificação de Incentivo as Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, destina-se a servidores integrantes da carreira de Assistência Pública da Saúde do Distrito Federal, no percentual de “10% (dez por cento), os servidores em exercício nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal; II – 20% (vinte por cento) para os servidores em exercício nos Postos de Saúde Rurais da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. § 1o - Somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.”
3. A parte autora é servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal como técnica de enfermagem, lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, da Superintendência da Região de Saúde Sudoeste (ID 41770729). Executa atividades como: visitação domiciliar de pacientes acamados, controle em uso de traqueostomia, curativo em escaras de grau 1, 2 e 3, verificação de pressão arterial, auxílio na troca de sonda vesical, entrega de materiais de procedimentos aos cuidadores e pacientes em uso de oxigenação, e aplica medicamentos (ID 41770730).
4. Embora se insurja contra a decisão judicial, o Distrito Federal não impugna a lotação da servidora no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, nem demonstra que esta não exerce as atividades de atenção domiciliar, limitando-se a sustentar que a GAB é devida apenas aos servidores em exercício em centros de saúdes, postos de saúde e de assistência médica.
5. Conforme decidido em sentença “(...) Daí se depura que o importante é a verificação se o servidor efetivamente labora em tempo integral em atividades relacionadas às ações básicas de saúde. O conceito de atenção básica está previsto na Portaria n. 2.436/2017 do Ministério da Saúde, transcrevo: “Art. 2o A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária” (ID 41770749).
6. Quanto ao tema, a Turma de Uniformização de Jurisprudência, consolidou seu entendimento no enunciado de número 27, no seguinte sentido:
“A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. Acórdão 1339286, 07019319320208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJe: 23/6/2021.”
7. Nesse sentido, correta a sentença que reconheceu o direito de percepção da GAB pela servidora e determinou o pagamento da verba retroativa, limitada ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recorrente isento de custas. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.